Tribunal: TJBA
Processo: 8046202-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046202-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXSANDRO RODRIGUES COSTA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE SUBTENENTE QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não merece guarida, pois a impetração foi instruída com documentação suficiente para comprovar as alegações do impetrante. 2. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, posto que comprovado que já percebia essa gratificação em seus proventos de aposentadoria, em valor inferior, e que fora aposentado com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. Em sendo assim, reconhece-se em favor do impetrante o direito à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET para 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046202-10.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ALEXSANDRO RODRIGUES COSTA, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)